Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753293-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 22777251), formulado em favor de WILSON HENRIQUE DA SILVA MENDES, em face da decisão que indeferiu a medida liminar (ID 16114018), proferida pela eminente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, em sede de plantão judicial. O impetrante (Dr. Délcio Gomes de Almeida) limitou-se a requerer a reapreciação do pedido, em suma, ao argumento de que o feito pelo qual o paciente está preso ainda não foi sentenciado, bem como porque a douta Procuradoria de Justiça ainda não apresentou parecer no presente “habeas corpus”. É o relatório. Decido. Conforme se infere da decisão que apreciou a liminar pleiteada, proferida no dia 27-dezembro-2020, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 20-março-2020, em razão da suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) e a Defesa impetrou o presente “habeas corpus” em seu favor, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e, ainda, que não é razoável mantê-lo encarcerado para a realização de diligências que foram há muito deferidas, mas que não foram cumpridas por inércia estatal. O pedido foi indeferido, em suma, ao argumento de que o feito já está concluso para sentença, não se constatando, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, desídia do Juízo na condução do processo. Nesse sentido, ponderou que deve ser levada em consideração a atípica situação da pandemia da COVID-19, que demandou a imposição de diversas restrições e medidas sanitárias que tiveram repercussão para a prática dos atos processuais, não se constatando, de plano, que a instrução tenha se estendido por prazo desarrazoado diante de tais circunstâncias. Confira-se: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, pelo advogado Délcio Gomes de Almeida, OAB/DF 16.841, em favor de WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que estaria retardando o julgamento do feito. O impetrante alega, em resumo, que o ora paciente teria sido preso preventivamente no dia 20.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), após ter se apresentado espontaneamente na 32a Delegacia de Polícia de Samambaia — DF. Relata que a diligência que ensejou a lavratura de Auto de Prisão em flagrante tinha o objetivo primário de localizar supostos apetrechos utilizados em crime de homicídio, mas que restou por localizar drogas no quarto do paciente. Sustenta ser descabida a manutenção da prisão do réu, enquanto aguarda as diligências de apresentação do Paciente no IML para a realização do exame de corpo delito, as quais, apesar de terem sido determinadas, ainda não foram cumpridas. Aponta que o ora paciente encontra-se recolhido, sem que haja determinação de data para julgamento e consequente prolação da sentença, fato que configuraria constrangimento ilegal sofrido por este, eis que preso há mais de 270 dias. Discorre acerca da presença do periculum in mora e fumus boni iuris a justificar a impetração do writ e concessão de liminar em favor do ora paciente, para que seja determinada sua liberdade, com base no artigo 660, § 2o, do Código de Processo Penal, em razão do excesso de prazo apontado. Juntou a íntegra dos autos originários (processo eletrônico no 0712179-52.2020.8.07.0001). Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários, hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Ainda que assim não fosse, importante destacar que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que este não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que regula o plantão judiciário local. Nesse sentido, nos termos do art. 3°, inciso I, do mencionado Ato Regimental, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O aludido artigo 3o encontra-se assim redigido: (...) No caso, o réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia, conforme indicam os autos originários n. 0712179-52.2020.8.07.0001 (id 22385817 - Pág. 71), apontados na petição inicial. Ao consultar referidos autos, observa-se que o feito foi instruído de forma regular e encontra-se concluso para sentença (id 22385817 - Pág. 299), uma vez que ouvidas as testemunhas indicadas e apresentadas as alegações finais. Desse modo, os fatos apontados indicam, ao menos em princípio, que o juízo a quo encontra-se imbuído de seu mister, nada indicando que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente, em que pese este se encontrar preso, aguardando o término da instrução criminal, desde o dia 20/03/2020. No presente caso, é de se ver que o feito tem seguido seu trâmite regular e, dada a gravidade do delito e a atipicidade imposta pela pandemia provocada pelo COVID-19, um maior zelo na condução do feito é medida esperada do juízo originário, como de fato é o que se verifica. Assim, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Com efeito, a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5o, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados. No entanto, diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, a jurisprudência firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.[1] Neste sentido, colaciono recente jurisprudência do STJ: (...) Os lapsos temporais, nesses casos, devem ser contados de forma global, e não de forma isolada, de modo que eventual retardo em uma fase procedimental poderá ser recuperado nas subsequentes, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse contexto, ainda que se reconhecesse certa delonga na tramitação do feito, não imputável ao impetrante, tenho que, diante dos fatos narrados, o tempo transcorrido de segregação não pode ser tido como desarrazoado. Essa é a jurisprudência desta c. Corte quanto ao tema, in verbis: (...) Logo, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal DENEGO o pedido liminar, devendo o feito ser melhor instruído com as devidas informações e documentos necessários. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária. (ID 22385285) Não há razão para reconsiderar a decisão da eminente plantonista. A esse respeito, registre-se, inicialmente, que a Defesa não apresentou qualquer argumento para infirmar os termos da referida decisão, limitando-se a fundamentar que a ação penal ainda não foi sentenciada e que a Procuradoria de Justiça ainda não apreciou parecer nos presentes autos. Ademais, verifica-se que o presente “habeas corpus” vem tramitando regularmente, sem maior demora, de maneira que não há razão para não se aguardar a submissão da controvérsia ao Colegiado, o que deverá ocorrer em breve. Com efeito, a liminar foi apreciada em sede de plantão judicial, no dia 27-dezembro-2020. Tão logo findou o recesso judiciário, em 07-janeiro-2020, os autos foram encaminhados a este Relator original e prontamente, no mesmo dia, foi proferido despacho, solicitando informações à autoridade judiciária indicada como coatora, bem como determinando que, após, fosse concedida vista à Procuradoria de Justiça. As informações foram prestadas no dia 13-janeiro-2021. No dia seguinte, 14-janeiro-2021, o feito já foi remetido à Procuradoria de Justiça, estando os autos aguardando o parecer para julgamento. Logo, não há fato novo a ensejar a reconsideração do indeferimento da medida liminar, valendo frisar que o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator